Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-75.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017295-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAELA VIEIRA DE MELO - CPF: 031.872.181-30 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), THIAGO ROSARIO DE LIMA - CPF: 061.357.181-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE FRAÇÃO MÁXIMA PARA REDUÇÃO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TRÁFICO
DELIVERY
– APREENSÃO DE BALANÇA – DINHEIRO EM ESPÉCIE – OUTROS OBJETOS - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS –
LEGALIDADE NA FRAÇÃO ADOTADA [1/6]
– ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somados às circunstâncias concretas do delito, podem ser utilizados como fundamento para a determinação da fração redutora do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG; REsp 1887511/SP).

Sopesadas a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somados à modalidade do tráfico praticado, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular.

“Com efeito, na hipótese dos autos, considerando as circunstâncias consignadas no acórdão recorrido - a apreensão de balança de precisão, de R$ 176,00 em dinheiro, de 2 rolos de papel alumínio e de 1 rolo de plástico filme (e-STJ fl. 379) -, verifico a existência de elementos concretos que, associados à natureza, quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 1,66g de cocaína, divididos em 20 porções, outros 36,68g de cocaína, 59,15g de maconha prensada e 2,69g de maconha em 4 cigarros artesanais (e-STJ fl. 385) - amparam a conclusão de que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, como bem ponderou a Corte local, diante da ausência de recurso ministerial, deve ser mantida a incidência da privilegiadora aplicada pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 1/6, isto é, no patamar mínimo (e-STJ fl. 385), com vistas a evitar a ocorrência de indevida reformatio in pejus.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.764.445/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017295-75.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

THIAGO ROSARIO DE LIMA

RAFAELA VIEIRA DE MELO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
THIAGO ROSARIO DE LIMA e RAFAELA VIEIRA DE MELO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1017295-75.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 165577309).

Os apelantes sustentam que seria ilegal a fração adotada pelo Juízo singular [1/6] para reduzir a pena pelo tráfico privilegiado sob a assertiva de dupla valoração da quantidade da droga [primeira e terceira fase da dosimetria].

Requer provimento para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois) terços para o tráfico privilegiado (ID 165577345).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165577349).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3) – IMPOSSIBILIDADE. Natureza e quantidade da droga que, apesar de terem sido utilizadas para exasperar a pena-base, não foram utilizadas isoladamente para modulação do fração redutora do “tráfico privilegiado” - Não ocorrência de bis in idem - Patamar adequado e condizente com a situação narrada pelo magistrado em audiência (dedicação a atividades criminosas e possível envolvimento com organização criminosa) - Manutenção da fração mínima aplicada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 166772183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 16/07/2022, por volta das 00h00min, na Avenida Barão do Rio Branco, n. 3243, Bairro Jardim Santa Marta, nesta cidade, os denunciados RAFAELA VIEIRA DE MELO e THIAGO ROSARIO DE LIMA foram presos em flagrante delito por trazerem, transportarem, guardarem e manterem em depósito 05 (cinco) porções, perfazendo a massa de 2.175,280 g (dois mil, cento e setenta e cinco gramas e duzentos e oitenta miligramas), 01 (uma) porção, pesando 455,180 g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e cento e oitenta miligramas), e 04 (quatro) outras porções, pesando 469,610 g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e seiscentos e dez miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de COCAÍNA, a segunda (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (04 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 01/09, ID 90388964. [...]

Adequando-se a conduta de RAFAELA VIEIRA DE MELO e THIAGO ROSARIO DE LIMA ao disposto no art. 33, caput , e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 165577246)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nestes termos:

“[...]Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR os acusados RAFAELA VIEIRA DE MELO e THIAGO ROSARIO DE LIMA como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e; b) ABSOLVER os processados RAFAELA VIEIRA DE MELO e THIAGO ROSARIO DE LIMA do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). 1 – Processada RAFAELA VIEIRA DE MELO: À culpabilidade é inerente à infração penal. A acusada não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 455,180g de pasta base de cocaína, 469,610g de maconha e 2.175,280g de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena. O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). 2 – Processado THIAGO ROSARIO DE LIMA: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 455,180g de pasta base de cocaína, 469,610g de maconha e 2.175,280g de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena. O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 165577309)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular valorou negativamente as circunstâncias do crime ao considerar
“quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 455,180g de pasta base de cocaína, 469,610g de maconha e 2.175,280g de cocaína”
, fixando a pena-base dos apelantes em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda, tornou a pena-base em provisória, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase
,
reconheceu o tráfico privilegiado e modulou a fração em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como
“na forma como estavam praticando o tráfico”
.

Note-se que o Juízo singular valou não somente a quantidade e diversidade, mas também as circunstâncias do tráfico de drogas.

O c. STJ possui entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somados às circunstâncias concretas do delito, podem ser utilizados como fundamento para a determinação da fração redutora do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.10.2022; REsp 1887511/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 1º.7.2021).

No caso, persistem a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes e porções individuais], as apreensões de balança de precisão, diversas
“correntes, anéis e pares de brincos sem origem comprovada”
e considerável valor em espécie [em diversas notas -
“R$ 2.874,65 (dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) - em notas de (49 notas de 2,00, 19 notas de 5,00, 33 notas de 10,00, 20 notas de 20,00, 13 notas de 50,00, 13 notas de 100,00 e 1,65 em moedas;”
], que somados à circunstância do tráfico praticado pelo apelante [“
delivery”
e/ou disque entrega
, no qual o agente fornece as drogas em domicílio ou em endereços previamente combinados a pedido dos usuários], são circunstâncias que
evidenciam maior envolvimento com o narcotráfico, de modo a conservar a respectiva causa de diminuição na fração mínima de 1/6 (um sexto), aplicada pelo juiz da causa.

Em situação semelhante, decidiu o c. STJ:

“Com efeito, na hipótese dos autos, considerando as circunstâncias consignadas no acórdão recorrido - a apreensão de
balança
de precisão, de R$ 176,00 em dinheiro, de 2 rolos de papel alumínio e de 1 rolo de plástico filme (e-STJ fl. 379) -, verifico a existência de elementos concretos que, associados à natureza,
quantidade
e
diversidade
de drogas apreendidas - 1,66g de cocaína, divididos em 20 porções, outros 36,68g de cocaína, 59,15g de maconha prensada e 2,69g de maconha em 4 cigarros artesanais (e-STJ fl. 385) - amparam a conclusão de que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, como bem ponderou a Corte local, diante da ausência de recurso ministerial, deve ser mantida a incidência da privilegiadora aplicada pelo Juízo de primeiro grau, na
fração
de 1/6, isto é, no patamar mínimo (e-STJ fl. 385), com vistas a evitar a ocorrência de indevida reformatio in pejus.”
(AgRg no AREsp n. 1.764.445/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.2.2021.)

Por efeito, mantém-se a pena definitiva dos apelantes em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023